Tribunal: STF
Processo: Rcl 56743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.878/1994. ANISTIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 6º DA REFERIDA LEI. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO TST. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.